Tribunal: TJMT
Processo: 1016820-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1016820-02.2020.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO(S):
WENDER DO NASCIMENTO CARBONERA
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
DES. MARCOS MACHADO